Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703122-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA CHRISTINA SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcela Christina Silva de Almeida em face da r. decisão (ID 180972826, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, indeferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar a correção da prova discursiva e realocação da classificação da candidata Autora sub judice. Narra a Agravante ter se candidatado para concurso público organizado pelo Agravado, composto de etapa com prova objetiva e discursiva, realizadas no dia 8/10/2023, para preenchimento de vagas para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais do Ministério da Educação. Alega, em síntese, falha no procedimento de correção eletrônica da banca examinadora, ao argumento de que, conquanto tenha obtido 88 (oitenta e oito) acertos, sendo 37 (trinta e sete) em Conhecimentos Básicos e 51 (cinquenta e um) em Conhecimentos Específicos, ela não logrou aprovação no certame. Por outro lado, um candidato que teria obtido 84 (oitenta e quatro) acertos, figurou na relação dos aprovados. Sustenta, assim, que “a Administração Pública incorreu em erro ao não observar as regras contidas no edital de lançamento do certame, pois pela análise do Gabarito/Folha de Resposta da Candidata/Agravante e conforme as informações disponibilizadas pela banca no edital no5, a mesma possui quantidade de acertos mais do que suficientes para a correção de sua prova discursiva se comparado a outros diversos candidatos, inclusive com menos número de acertos”. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Recorrido que efetue a correção da prova discursiva dela, promovendo a realocação da classificação sub judice da candidata Autora. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante relatado, a Agravante não obteve classificação para que a prova discursiva dela fosse corrigida. A fim de embasar a existência do direito vindicado na origem e nesta sede recursal, tenta traçar um comparativo entre a nota que atingiu na prova objetiva e aquela alcançada por um candidato paradigma, de modo a demonstrar que este, mesmo com pontuação final, em tese, inferior à dela, foi aprovado no certame, fato que, segundo a Recorrente, comprova a falha no procedimento de correção da banca examinadora, efetuada de maneira eletrônica. Ocorre que, nesta fase de análise perfunctória, verifica-se que as provas acostadas aos autos não se revelam suficientes para se realizar, de forma segura, o cotejo proposto pela Agravante. Isso porque, conforme bem destacou o d. Juízo a quo (ID 180972826, na origem), ao afirmar que sua pontuação total nas provas objetivas foi de 88 (oitenta e oito) acertos, a Autora, aparentemente, deixou de se atentar ao fator de correção previsto no item 8.11.2 do edital de abertura do certame (ID 55347196 - pág. 16), o qual consigna que: “A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 1,00 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00 ponto, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E)”. Da mesma forma, a priori, não é possível afirmar, com algum grau de certeza, que sobre a nota do candidato paradigma apresentada no edital no 5 (ID 55347198 - pág. 3) já tenha incidido ou não o referido critério. Ademais, considerando que a possível falha no sistema de correção se trata de matéria fática, mostra-se necessário ser oportunizado o devido contraditório para a parte Ré. Nesse contexto, denota-se que a análise dos argumentos da parte Agravante demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida dilação probatória, circunstância que inviabiliza reconhecer, neste momento, a plausibilidade do direito invocado no recurso. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator